Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-43.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001851-43.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA CARDOSO DE ALENCAR

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.

GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO. VALORES RETROATIVOS
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS
.
PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães em face de sentença que condenou o Ente Público a pagar à parte autora/apelada as verbas referentes à gratificação.

2.
O cerne da questão diz respeito a data de início em que o servidor teria direito ao recebimento da gratificação por merecimento, se a partir do requerimento administrativo ou do ato concessivo.

3.
Não existe controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos pela servidora, o que demonstra, que de fato, a mesma possui direito a referida gratificação.

4.

Analisando os incs. do III e V do Decreto n.º 1918/2010, depreende-se que a norma determina que o prazo de julgamento e publicação da concessão, deverá ocorrer até o dia 30 de abril de cada ano (inc. III), portanto, resta inconteste, por expressa disposição legal, que a publicação de que trata o inc. V (a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional será devida a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município do Ato Concessivo), terá que ser efetivada até a data precitada (30/04 de cada ano).

5. Dessa maneira, entende-se que a verba remuneratória é devida desde que a servidora comprovou, perante o ente público, que preenchia os requisitos necessários a aludida gratificação. Tendo direitos aos valores referentes implantação da vantagem a partir de 30 de abril de 2018.

6. Tendo em vista que os honorários advocatícios, ora questionado, foram fixados dentro dos padrões de razoabilidade para o caso em discussão, bem como em valores condizentes com os previstos em tabela organizada pela OAB/BA, não se verifica, assim, qualquer mácula que justifique a redução dos valores determinados.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º

8001851-43.2023.8.05.0154
,

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

e, como apelada,

MARIA DE FATIMA CARDOSO DE ALENCAR,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11